Tribunal: TJDFT
Processo: 0002888-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de nulidade da confissão espontânea extrajudicial quando não se identifica vício na forma como foi obtida ou na conduta dos policiais que realizaram a abordagem do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.